Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA. DOLO EVIDENCIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 311, caput, do Código Penal é o dolo, independentemente de qualquer finalidade específica. Em outras palavras, a consumação deste delito não exige dolo específico, de modo que a mera alteração de sinal identificador de veículo automotor será penalmente sancionada, sendo irrelevante a finalidade do ato pretendida pelo agente ou a forma pela qual a adulteração foi realizada.

2. Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese em que o réu, reincidente, apesar de já agraciado com a substituição, volta a delinquir, cometendo crime mais grave.

3. Recurso conhecido e não provido.